Tribunal: TJSP
Processo: 2279291-60.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO.

I. Caso em Exame
Rogério Barbosa Ribas foi condenado por infração aos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Inconformado, interpôs recurso de apelação, que foi negado pela 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Posteriormente, ingressou

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO.

I. Caso em Exame
Rogério Barbosa Ribas foi condenado por infração aos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Inconformado, interpôs recurso de apelação, que foi negado pela 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Posteriormente, ingressou com pedido de revisão criminal, visando à aplicação do princípio da consunção ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo e (ii) a possibilidade de reconhecimento do concurso formal entre os delitos.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas e teses já apreciadas pelas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses legais estritas. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo e o de disparo de arma de fogo foram cometidos em contextos fáticos distintos, não havendo consunção. As condutas resultaram de desígnios autônomos, inviabilizando o reconhecimento do concurso formal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indefere-se a Revisão Criminal. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não admite reexame de provas já apreciadas. 2. Crimes de porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo, cometidos em contextos distintos, não configuram consunção.

Legislação Citada: Código Penal, art. 69, 70 Lei no 10.826/03, arts. 14, 15 Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência Citada: TJ-MG, RVCR: 10000130973530000, Rel. Júlio César Lorens, j. 01/04/2014.TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21/05/2009. STJ, AgRg no REsp 1379803/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 13/08/2013. STJ, HC 128.533/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 15/02/2011.